Tribunal: TJMT
Processo: 1010089-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010089-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), VANDERLEIA VIEIRA PRUDENTE GONCALVES - CPF: 030.460.961-78 (AGRAVANTE), COMERCIAL BORGATO MAQUINAS E IMPLEMENTOS S/A - CNPJ: 57.213.191/0010-88 (AGRAVADO), AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 55.962.369/0010-68 (AGRAVADO), SANDRO QUEIROZ GONCALVES - CPF: 012.688.871-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMNETO – DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA APÓS APRESENTAÇÃO RESPOSTA DO RÉU – MERO DESPACHO – IRRECOVÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

O pronunciamento judicial que apenas posterga a apreciação do pedido de antecipação de tutela para depois da apresentação das Contrarrazões é despacho de mero expediente, contra o qual não cabe recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Agravo Interno (id.n.º132942196) interposto por VANDERLEIA VIEIRA PRUDENTE e OUTROS em face de decisão (id.n.º) que não conheceu do em Recurso de Agravo de Instrumento (id.n.º).

Inicialmente discorrem sobre taxatividade mitigada do rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil.

No mérito, defendem que a decisão agravada caracteriza verdadeiramente como indeferimento tácito do pleito, razão pela qual, merece reparos.

Defendem que: “A decisão que considera o recebimento da petição inicial contendo pedido de tutela de urgência “inaudita altera pars” em mero despacho insuscetível de apresentação do recurso de agravo de instrumento, com o maior respeito se trata de decisão interlocutória e não de despacho de mero expediente, tendo em vista que os Agravantes/Consumidores formulou pedido de concessão de liminar "inaudita altera pars", de modo que a simples oitiva da parte contrária já configura o indeferimento da liminar na forma postulada pelos Agravantes.”

Ainda, que a decisão que posterga a análise de pedido de tutela antecipada equivale ao indeferimento tácito da pretensão dos Agravantes.

Destacam que restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes; quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restou demonstrado, posto que o produtor rural se utiliza da máquina em questão para desenvolvimento de suas atividades laborais, de modo que a privação do seu uso certamente compromete a aferição de lucros e o sustento da família.

Portanto, que a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Que o pronunciamento do Juízo Primevo contém, sim, carga decisória, podendo, inclusive, acarretar dano irreparável aos Agravantes

Requerem, o recebimento do recurso de agravo interno, tendo em vista que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade;

b) A intimação do AGRAVADO para caso, queira, manifestar-se no prazo legal, conforme a previsão expressa no §2º do art. 1.021 do CPC/15;

c) ante os argumentos expostos, seja reconsiderada a decisão agravada, conforme a previsão do art. 1.021, §2º (parte final), do CPC/15;

d) seja provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Agravante, haja vista que atendidos os requisitos listados no artigo 995, parágrafo único do CPC, consequentemente aplicado o efeito suspensivo, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo Primevo para que análise a tutela jurisdicional vindicada de forma urgente;

e) Em caso de entendimento diverso por Vossas Excelências, causa madura, seja concedida a liminar para determinar que as empresas Agravadas entreguem aos Agravantes outro trator agrícola, novo, com as mesmas características do vendido ou superior, mas sem vícios, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) até o limite de R$ 280.000,00 ( duzentos e oitenta mil reais);

Sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pretendem os Agravantes, seja provido o presente Agravo Interno, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento manejado pelo Agravante, haja vista que atendidos os requisitos listados no artigo 995, parágrafo único do CPC, consequentemente aplicado o efeito suspensivo, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo Primevo para que análise a tutela jurisdicional vindicada de forma urgente;

Ainda, que em caso de entendimento diverso por Vossas Excelências, causa madura, seja concedida a liminar para determinar que as empresas Agravadas entreguem aos Agravantes outro trator agrícola, novo, com as mesmas características do vendido ou superior, mas sem vícios, em 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil real) até o limite de R$ 280.000,00 ( duzentos e oitenta mil reais).

Pois bem.

A questão ora debatida encontra na jurisprudência soluções diversas, com alguns entendendo pela carga decisória em pronunciamentos judiciais que postergam a análise do pedido de tutela, e outros, que inadmitem o recurso por ausência de conteúdo decisório.

Filio-me a corrente de que para ser alo de agravo, a decisão judicial, precisa obrigatoriamente ser uma decisão interlocutória, ou seja, decisão que soluciona questão incidente, sem pôr termo nela.

O ato do juiz de postergar para apreciar o pedido após a resposta do réu é mero despacho, não sujeito a qualquer recurso.

Sobre o tema, o professor NELSON NERY JÚNIOR:

“Despacho é todo e qualquer ato ordinário do Juiz, destinado apenas a dar andamento ao processo, sem nada decidir. Todos os despachos são de mero expediente e irrecorríveis, conforme determina o art. 1.001, do CPC/15 (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil e legislação extravagante. 9ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 375).”

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022